Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-78.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003187-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALDETE DA SILVA - CPF: 503.604.421-53 (RECORRENTE), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (ADVOGADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003187-78.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

José Valdete da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. CONTRARRAZÕES OFERTADAS PELO REQUERENTE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto as faturas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 4.921,02, diante da constatação de desvio de energia no ramal de ligação, sendo os meses a recuperar de 11/2019 a 09/2020.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a Recorrente confirma se tratar o caso de faturas de recuperação de consumo, no entanto, sequer instruiu a sua defesa com algum documento apropriado para comprovar a existência da alegada anomalia existente no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI, fotografias ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida e a sentença ser integralmente mantida. Importante registrar que os documentos juntados pela Requerida são relacionados a uma fatura eventual datada do ano de 2017 que não possui qualquer relação com os fatos apresentados nesta ação.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar as cobranças no total de R$ 4.921,02 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e dois centavos) realizadas em dezembro de 2020, mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o não faturamento, bem como não há nos autos a comprovação, de que tenha sido realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção, muito menos que a parte Reclamante estivesse presente no momento da constatação da irregularidade ou que tenha recusado a sua assinatura no TOI. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo, muito menos registro fotográfico. Destaco que os documentos apresentados pela Ré no id n. 56740946/56739711, não possuem qualquer relação com os débitos cobrados em dezembro de 2020, inclusive, a recuperação de consumo apurado no TOI n. 650641 do dia 24/10/2017, no valor de R$ 1.197,46 (um mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), foi devidamente quitada pelo Autor na data de 26/02/2018, conforme histórico encontrado no site da empresa Ré. (...). Assim, a reclamada não traz qualquer prova dessa recuperação de consumo que teria originado a cobrança no valor total de R$ 4.921,02 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e dois centavos), muito menos que o processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela concessionária. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular.”

5. Deve ser rejeitada a pretensão de pedido de condenação do Reclamante como litigante de má-fé, pois, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser comprovada, o que incorreu no caso em apreço.

6.
A sentença que declarou inexistente o débito e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021